Tribunal: TJES
Processo: 5000588-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000588-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA COSTA DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000588-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
GABRIELA COSTA DA SILVA

RECORRID
O
: OI S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

V O T O

Trata-s
e de recurso inominado interposto pel
a requerente

em face da sentença q
ue julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
autora
is
, determinando
que a ré
promova o
cancelamento
dos contratos nº 0000001561649533 e 0000001563415365 existentes em nome da parte autora
, além de conden
á-l
a ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de
indenização por
dano moral, diante de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença merece reforma, ao sustentar que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente e proporcional para reparar violação de sua personalidade jurídica, pelo que postula pela sua majoração.

Nos termos das contrarrazões recursais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora é consumidora dos serviços prestados pela ré e que
teve seu nome inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, por
ordem
da empresa requerida, em razão de débitos que alega desconhe
cer, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pugnando pel
o cancelamento dos débitos e da baixa da restrição administrativa e indenização por danos morais.

Com efeito,
o presente recurso visa somente quanto a majoração da indenização por danos morais,

de modo que

se encontra preclusa a discussão sobre a legalidade d
a

negativação do
nome da autora realizad
o
pela ré, vez que esta não interpõe recurso inominado nesse sentido
.

Desse modo
, em que pese a sentença proferida pelo juízo
a quo
de ter arbitrado o valor da condenação em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), cumpre ressaltar que ao arbitrar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual se entende razoável a majoração do montante em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrente, diante da negativação indevida, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela reforma parcial da sentença a
penas para o
fim de majorar o
quantum indenizatório
de danos morais
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
E LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de majorar
o quantum de
condenação por danos morais no valor de
R
$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso interposto,
sem
condenação em custas e honorários,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)